Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0709801-37.2018.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES EMBARGADO: ANDERSON DE FARIA BRASIL D E C I S Ã O CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 25/3 do SHVP opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 15784911, que não conheceu da apelação interposta pelo Embargado. O Embargante sustenta que a decisão é omissa quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada. Em resposta, o Embargado argumenta que não é cabível majoração dos honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. A decisão realmente padece de omissão quanto à majoração da verba honorária prescrita no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Frise-se que o acréscimo dos honorários de sucumbência pode ser estipulado na decisão unipessoal que nega seguimento ao recurso. Reza, a propósito, o Enunciado 242 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: Enunciado 242/FPPC: Os honorários de sucumbência recursal são devidos em decisão unipessoal ou colegiada. Considerando o trabalho suplementar desenvolvido pelo patrono do Embargante após a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, é devido o incremento da verba honorária sucumbencial em razão do não conhecimento do recurso do Embargado, consoante disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. ISTO POSTO, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para majorar em 20% os honorários advocatícios fixados na r. sentença. Publique-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator